Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705656-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença contra ela ajuizado por LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, nos seguintes termos: “As impugnações apresentadas pela executada, além de flagrantemente intempestivas, impugnam sobre coisa já julgada e alegam excesso de penhora, respectivamente. Ainda que não houvesse o reconhecimento da intempestividade, ocorre que sobre o bem penhorado, conforme certidão de ID 104426125, há outros registros de penhora que podem vir até mesmo a ultrapassar valores eventualmente levantados nos atos expropriatórios previstos no art. 825 do CPC, de modo que, ainda que o imóvel seja adjudicado ou alienado ou até mesmo leiloado, pouco poderá ser aproveitado para este processo. A única parte da impugnação que se poderia aproveitar, para fins de acordo, seria a indicação de bens móveis para satisfação da dívida, o que já foi expressamente declinado pela exequente (ID 112672603). Assim, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO por intempestividade e por violar a coisa julgada.” (ID 113161341, autos originais) Alega a agravante que: 1) a impugnação é tempestiva, uma vez que o prazo para impugnação à penhora tem início com a intimação do executado, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil – CPC; 2) o termo de penhora somente foi publicado em 19/11/2021; 3) o excesso de penhora não foi apreciado nos autos, de modo que se faz “necessária a sua detida análise seja por meio de impugnação ou de simples petição”; 4) o valor do imóvel penhorado supera em muito o valor da dívida; e 5) “o art.805 do CPC, conhecido como princípio da menor onerosidade da execução, consagra que a execução será realizada pelo meio menos gravoso ao devedor” (ID 32980892). Ao final, requer a anulação da decisão agravada, a fim de que seja analisado o alegado excesso de penhora e, por conseguinte, determinada a sua desconstituição. Preparo recolhido (ID 32980893). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 33196540). Posteriormente, a agravada informou que o imóvel penhorado já foi levado à hasta pública em 12/07/2019 “após determinação nos autos do processo n. 178960-89.2013.809.0100” e que, por tal razão, solicitou a desistência da penhora na origem. Sustenta, nesses termos, que houve a perda de objeto do presente recurso (ID 33357594). Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 33413181), a agravada quedou-se inerte (ID 34023780). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, busca a agravante a desconstituição da penhora realizada sobre imóvel de sua propriedade. A partir das informações fornecidas pela agravada, foi realizada consulta ao sistema do PJe de primeira instância e constatado que, de fato, foi requerida a desistência da penhora sobre o referido imóvel (ID 116376635, autos originais). Assim, não mais subsiste o interesse recursal, de modo que o reconhecimento da perda de objeto do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator